Tribunal: TJBA
Processo: 8053619-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053619-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CAMILA CRUZ DE AZEVEDO Advogado(s): AGRAVADO: JORGE SANTANA DE AZEVEDO Advogado(s):JORGE DOS SANTOS SANTANA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Família da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de execução de alimentos nº 0508572-40.2018.8.05.0001, proposta em face de devedor de alimentos. A decisão agravada indeferiu o pedido de prisão civil do executado, sob o fundamento de que a exequente atingiu a maioridade civil no curso da ação, não havendo comprovação de incapacidade ou deficiência que justificasse a medida coercitiva extrema. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de decretação da prisão civil do devedor de alimentos quando o credor atinge a maioridade civil no curso do processo, diante da ausência de exoneração judicial da obrigação alimentar e do inadimplemento contumaz do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A maioridade civil do alimentando não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial nesse sentido, conforme estabelece a Súmula 358 do STJ. A obrigação alimentar subsiste enquanto não houver decisão exoneratória, sendo irrelevante o fato de o credor ter atingido 26 anos de idade se a dívida alimentar remonta ao período em que era menor impúbere. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o inadimplemento reiterado de alimentos, mesmo após a maioridade, preserva o caráter alimentar do débito, especialmente quando os valores são destinados a recompor privações pretéritas sofridas pelo alimentando. O devedor, ao se esquivar das intimações judiciais por anos, não pode se beneficiar da própria torpeza para afastar a aplicação do rito coercitivo previsto no art. 528 do CPC, já que a obrigação persiste válida e o devedor mantém-se em mora voluntária e inescusável, sendo imperativa, independentemente da idade cronológica do alimentando, desde que a dívida se refira às três últimas prestações e às vincendas, conforme ocorre na espécie. A inexistência de bens penhoráveis em nome do executado inviabiliza a execução pelo rito expropriatório, tornando a prisão civil o único meio efetivo de tutela jurisdicional para garantir o adimplemento da obrigação. A jurisprudência recente do STJ reforça a possibilidade de decretação da prisão civil mesmo após a maioridade, desde que subsista a obrigação e estejam presentes os pressupostos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A maioridade civil do credor de alimentos não extingue automaticamente a obrigação alimentar, sendo necessária decisão judicial para exonerá-la. A prisão civil é medida legítima e proporcional quando o débito alimentar refere-se a prestações vencidas durante a menoridade e o devedor permanece inadimplente sem justificativa plausível. A desídia do alimentante em cumprir sua obrigação não pode ser premiada com a substituição do rito de execução, especialmente na ausência de bens penhoráveis. A manutenção do rito da prisão civil revela-se como a única medida capaz de conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva no presente caso. Persistindo a mora voluntária e inescusável do devedor, e sendo exigíveis as últimas três parcelas de alimentos, é obrigatória a adoção do rito da prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, ainda que o alimentando tenha atingido a maioridade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053619-14.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante CAMILA CRUZ DE AZEVEDO e como agravado JORGE SANTANA DE AZEVEDO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14